Tribunal: STF
Processo: MS 37003
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP). PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO DE PROMOÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. APLICAÇÃO RETROATIVA. DESCABIMENTO. SEGURANÇA JURÍDICA. PROTEÇÃO À CONFIANÇA LEGÍTIMA. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO 
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Marcus Renan Palácio de Morais contra acórdão proferido pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) nos autos do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 1.00115/2020-64.
    Aduz o impetrante que ocupa o cargo de Promotor de Justiça no Ministério Público do Estado do Ceará e que, após lograr êxito no concurso de promoção regido pelo Edital 54/2019, foi promovido e nomeado ao cargo de Procurador de Justiça do Estado do Ceará. 
    Informa que o Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), no acórdão proferido nos autos do PCA nº 1.00115/2020-64, determinou que o concurso de promoção regido pelo Edital 54/2019 fosse novamente julgado, com a reanálise dos documentos apresentados pelos candidatos e reavaliação da pontuação atribuída. De acordo com o CNMP, a Comissão Examinadora do certame aplicou, de forma retroativa, regra não prevista no Edital 54/2019, o que afrontaria a segurança jurídica e a jurisprudência desta Suprema Corte, que predica a impossibilidade de aplicação retroativa de regra nova após início de concurso público.
    Sustenta o impetrante que o indigitado acórdão, ora apontado como coator, violou seu direito líquido e certo à posse no cargo de Procurador de Justiça do Estado do Ceará. Em amparo de sua pretensão, alega, em síntese, que: (i) o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará (CSMP-CE), em reunião administrativa realizada 25/7/2019, aprovou alterações no art. 47, II, do Regimento Interno do CSMP-CE, cuja nova redação passou a limitar a pontuação atribuída nos critérios de produtividade; (ii) o Edital 54/2019, que rege o concurso de promoção ora questionado, foi publicado em 13/8/2019, ou seja, após a reunião administrativa do CSMP-CE que aprovou as alterações no Regimento Interno; (iii) embora as novas regras não tenham constado no Edital 54/2019, são elas que hoje prevalecem no Regimento Interno do CSMP-CE; (iv) em se tratando de concurso interno de promoção, deve prevalecer o critério do interesse público, a despeito de outro veiculado no edital; (v) todos os membros do Ministério Público do Ceará tiveram ciência e conhecimento das novas regras definidas pelo Conselho Superior do MP-CE. 
    Ao final, o impetrante tece os seguintes requerimentos: 
    “(i) Vislumbrada a ilegalidade do ato promovido pelo CNMP, seja concedida medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata posse do Impetrante no cargo de Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará (3ª Procuradoria de Justiça – área de atuação criminal); (...)
    (iii) Ao final, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a segurança para, em definitivo, manter a nomeação e posse do Impetrante no cargo indicado na letra “a” deste requerimento.”
    Em 6/4/2020, a União requereu seu ingresso no feito.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, dispenso as informações e o parecer ministerial, mormente porque o Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência sobre a matéria e o feito encontra-se suficientemente instruído (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). Defiro, ainda, o ingresso da União no feito (art. 7º, inciso II, da Lei n.º 12.016/09). 
    In casu, o Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por intermédio do acórdão proferido em 11/3/2020 nos autos do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 1.00115/2020-64, determinou que o concurso de promoção por merecimento para a 3ª Procuradoria de Justiça de 2ª Instância do Ministério Público do Estado do Ceará, regido pelo Edital 54/2019, fosse novamente julgado, com a reanálise dos documentos apresentados e reavaliação da pontuação atribuída a cada candidato. Por oportuno, colaciono os seguintes excertos do acórdão proferido pelo CNMP, apontado como ato coator: 
    “PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. PROMOÇÃO PARA A 3ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE 2ª INSTÂNCIA. EDITAL N. 054/2019 PUBLICADO EM 13.08.2019. REUNIÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA EM 25.07.2019 EM QUE SE DELIBEROU A LIMITAÇÃO NA PONTUAÇÃO PARA O CRITÉRIO DE PRODUTIVIDADE. SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 02.09.2020 APROVA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PUBLICAÇÃO EM 11.09.2019. EDITAL N. 054/2019 APRECIADO NA SESSÃO REALIZADA EM 03.12.2019. REQUERENTE PROMOVIDO PELO CRITÉRIO DE MERECIMENTO COM PUBLICAÇÃO EM 04.12.2019. SUSPENSÃO DA POSSE DO PROMOTOR DE JUSTIÇA REQUERENTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGALIDADE DO JULGAMENTO DOS EDITAIS NÚMEROS 046/2019 E 054/2019 FEITA PELO CSMP. APLICAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO VIGENTE À ÉPOCA DA PUBLICAÇÃO DOS REFERIDOS EDITAIS DE PROMOÇÃO. ENTENDIMENTO DO STF PELA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA REGRA APÓS INÍCIO DO CERTAME. SEGURANÇA JURÍDICA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
    1. O promotor de justiça Marcos Renan Palácio de Morais Claro dos Santos interpôs o presente procedimento contra o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, tendo em vista decisões liminares nos processos de números 33691/2019-5 e 33865/2019-5, que suspenderam sua posse para a 3ª Procuradoria de Justiça de 2ª Instância.
    2. Reunião administrativa realizada em 25.07.2019 entre os membros do CSMP/CE, em que se deliberou pela uniformização de critérios de pontuação, por analogia a outros itens do art. 47, RICSMP, que será atribuída neste item a pontuação máxima de 2 (dois) pontos.
    3. Alteração do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará relativa ao critério objetivo da produtividade em 11.02.2019.
    4. Deferi em parte liminar pleiteada pelo requerente e determinei a suspensão dos processos de números 33691/2019-5 e 33865/2019-5, e de todas as promoções do Ministério Público do Estado do Ceará, cujos editais foram abertos antes da alteração do Regimento Interno do Conselho Superior.
    5. Análise da legalidade da demanda, em sede de controle administrativo, alicerçada no art. 130-A, §2º, II.
    6. Impossibilidade de aplicação de regras novas, mesmo por deliberação do CSMP, sem a devida publicação.
    7. Aplicação do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público vigente à época da publicação dos editais de promoção números 046/2019 e 054/2019.
    8. Entendimento do STF pela impossibilidade de alteração da regra após início do certame, em respeito ao princípio da segurança jurídica.
    9. Procedência parcial”. (Grifei)
    De acordo com o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), a Comissão Examinadora do concurso de promoção aplicou, de forma retroativa, regra nova não prevista no Edital 54/2019, o que afrontaria o princípio da segurança jurídica e a jurisprudência desta Suprema Corte, que predica a impossibilidade de aplicação retroativa de regra nova após início de concurso público. No caso, a Comissão Examinadora teria limitado o número máximo de pontos atribuídos a critérios de produtividade, a despeito de inexistir previsão nesse sentido no Edital 54/2019, publicado em 13/8/2019, ou no Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará vigente à época. 
    Extrai-se dos autos que o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará (CSMP-CE), em sessão administrativa realizada em 25/7/2019, deliberou sobre alterações no Regimento Interno do CSMP-CE, a fim de limitar o número de pontos atribuídos a critérios de produtividade constantes no art. 47, II, “a” e “b” do Regimento Interno, alusivos a respondências, auxílios e atuações pontuais. 
    Ocorre que a nova redação do Regimento Interno do CSMP-CE, com as alterações deliberadas na indigitada sessão administrativa, foi publicada apenas em 11/9/2019, data posterior à publicação do Edital 54/2019. Nesse prisma, considerando que a alteração regimental somente passou a ter vigência após sua publicação no Diário Oficial em 11/9/2019 - data posterior à publicação do Edital em questão -, mostra-se indevida sua aplicação retroativa ao concurso de promoção por merecimento para a 3ª Procuradoria de Justiça de 2ª Instância do Ministério Público do Estado do Ceará.
    Com efeito, o princípio da segurança jurídica, consoante afirma Humberto Ávila, espelha a cognoscibilidade, a confiabilidade e a calculabilidade no ordenamento jurídico, revelando-se imprescindível para o funcionamento das instituições públicas (ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica. São Paulo: Malheiros Editores, 2012, p. 160-161). Sem racionalidade e estabilidade não há como assegurar a funcionalidade do próprio ente estatal, que deve promover o prosseguimento regular de procedimentos administrativos de acordo com regras pré-determinadas. 
    Nessa temática, vale lembrar que o princípio da proteção da confiança também impõe respeito a atos pretéritos praticados pelas instituições. Em obra dedicada ao tema, Valter Shuenquener de Araújo preleciona que as relações jurídicas calcadas de boa-fé devem ser preservadas de alterações administrativas supervenientes, verbis:
    “o princípio da proteção da confiança precisa consagrar a possibilidade de defesa de determinadas posições jurídicas do Judiciário e pelo Executivo. Ele tem como propósitos específicos preservar a posição jurídica alcançada pelo particular e, ainda, assegurar uma continuidade das normas do ordenamento. Trata-se de um instituto que impõe freios e contra um excessivo dinamismo do Estado que seja capaz de descortejar a confiança dos administrados. Serve como uma justa medida para confinar o poder das autoridades estatais e prevenir violações dos interesses de particulares que atuaram com esteio na confiança”. 
    (ARAÚJO, Valter Shuenquener. O princípio da proteção da confiança: uma nova forma de tutela do cidadão diante do Estado. Rio de Janeiro: Impetus, 2009, p. 159). 
    Nesse contexto, na linha do acórdão proferido pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), reconheço que o concurso de promoção por merecimento para a 3ª Procuradoria de Justiça de 2ª Instância do Ministério Público do Estado do Ceará deve ser regido pelo Edital 54/2019, a lei do certame, e pelo Regimento Interno do CSMP-CE, com a redação vigente na data da publicação do edital, i.e., 13/8/2019. Essa é a orientação que melhor concretiza a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade de aplicação de regra posterior à publicação do edital de concursos públicos. Precedentes: MS 33.094, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 17/9/2015 e MS 32.941, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 9/10/2015.
    Por derradeiro, entendo que as teses delineadas pela parte impetrante esbarram em óbice intransponível: é absolutamente descabida a pretensão de convolar este Tribunal Constitucional em árbitro de todas as etapas dos concursos públicos e, por consequência, em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas. 
    Com efeito, presume-se a capacidade institucional e habilitação técnica para determinadas escolhas, o que impõe ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, como é o CNMP, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria (SCHAUER, Frederick. Playing by the rules: a philosophical examination of rule-based decision-making in law and in life. Oxford: Oxford University Press, 1998; SUNSTEIN, Cass; VERMEULE, Adrian. Interpretation and Institutions. John M. Olin Program in Law & Economics Working Paper nº 156, 2002).
    Consectariamente, não se tratando de decisão manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, não entrevejo uma situação que clame a revisão de decisão de órgão autônomo especializado, o que impõe a denegação da segurança pretendida.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandamus, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicada a análise do pleito cautelar.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente